Tribunal: TJES
Processo: 0025452-14.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025452-14.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA MONTENEGRO DE ANDRADE VALENTIM

APELADO: ANTONIO CESAR CASTILHO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. REGISTRO NO DETRAN ANTERIOR À ALIENAÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 375 DO STJ. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, mantendo a restrição judicial sobre veículo Citroën C5, sob o fundamento de fraude à execução, dado que a alienação ocorreu após a averbação da pendência do processo executivo no registro do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de averbação premonitória da execução no registro do veículo, em data anterior à alegada tradição do bem, configura fraude à execução e afasta a presunção de boa-fé do terceiro adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude à execução configura-se quando a alienação ou oneração do bem ocorre após a averbação da pendência do processo de execução no registro competente, conforme dispõem os arts. 792, II, e 828, § 4º, do CPC.

4. A averbação premonitória possui a finalidade de dar publicidade à demanda executiva, gerando presunção absoluta (jure et de jure) de conhecimento por terceiros e de fraude na alienação posterior.

5. A Súmula 375 do STJ, ao exigir o registro da penhora ou a prova de má-fé, não socorre o terceiro adquirente quando já existe anotação da execução à margem do registro do bem, pois tal fato, por si só, afasta a presunção de boa-fé.

6. A constatação de que a averbação premonitória remonta a 2015, data anterior à alegada tradição em 2016 e ao reconhecimento de firma em 2018, impõe o reconhecimento da fraude e a manutenção da constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674, 792, II, 828, caput e § 4º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; STJ, REsp 1.334.635/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.09.2019; STJ, REsp 1.863.952/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2021; TJES, AI 5008640-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20.08.2025; TJES, ApCiv 5006726-91.2024.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 14.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
VALÉRIA MONTENEGRO DE ANDRADE VALENTIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que rejeitou os embargos de terceiro ajuizados em face de
ANTONIO CESAR CASTILHO
e
IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
- em que pretendia-se a baixa da restrição judicial lançada sobre o veículo Citroën C5 e o reconhecimento da propriedade do bem -, sob o fundamento de que a alienação do bem é considerada fraude à execução por ter ocorrido após a averbação da pendência do processo executivo no registro do veículo, bem como pelo fato de o reconhecimento de firma tardio no documento de transferência retirar a certeza acerca da data da alegada tradição.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que: (i) que detém a posse e propriedade do veículo desde 31/07/2016, data anterior à constrição judicial efetivada nos autos da execução principal; (ii) que recebeu o bem como dação em pagamento de verbas trabalhistas devidas pela executada (Impacto Comunicação Visual Ltda), dada a ausência de liquidez da empresa à época da rescisão contratual; (iii) que a ausência de transferência administrativa junto ao DETRAN decorreu de impossibilidade financeira momentânea para arcar com débitos pretéritos do veículo; (iv) deve ser considerada a decisão proferida em caso análogo pela 1ª Vara Cível de Vitória, que reconheceu a legitimidade da posse e a validade da dação em pagamento realizada pela mesma empresa executada em circunstâncias similares; (v) a inexistência de má-fé ou fraude à execução, devendo ser resguardado o direito de terceiro de boa-fé, conforme Súmula 375 do STJ.

Pois bem. Após detida análise dos autos e das teses suscitadas pelas partes verifico que
deve ser mantida incólume a r. sentença submetida a esta instância revisora.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir se é devida a constrição judicial incidente sobre o veículo Citroën C5, placa OCW-0050, bem como a ocorrência, ou não, de fraude à execução na suposta alienação do bem à embargante, ora apelante.

Consoante prescreve o art. 674, do CPC, o manejo dos embargos de terceiro se dá por aquele que, não sendo parte na relação processual originária, busca defender a posse ou a propriedade de bem que é objeto de constrição judicial:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse contexto, a recorrente sustenta que teria recebido o bem como dação em pagamento mediante boa-fé, amparando-se na premissa de que a tradição do bem teria ocorrido em 31/07/2016 (fl. 10), momento em que, segundo alega, inexistia penhora do bem, que somente teria ocorrido em 06/08/2018.

No entanto, o art. 792, II, do CPC estabelece o seguinte critério para a configuração de fraude à execução:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do
art. 828
;

Por sua vez, o art. 828,
caput
e § 4°, do CPC/15 (antigo art. 615-A do CPC/73) assim dispõe:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§ 4º Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.

Portanto, considerando tais disposições legais, ao compulsar os autos do Processo nº 0034230-75.2015.8.08.0024, verifico que
já constava averbação premonitória acerca da existência da ação de execução no registro do veículo junto ao DETRAN/ES desde 18/11/2015
(fl. 35 do Processo nº 0034230-75.2015.8.08.0024).

Não se desconhece, por certo, o teor da
Súmula 375/STJ
, a qual condiciona o reconhecimento da fraude à execução ao registro da penhora ou à prova de má-fé do terceiro adquirente,
in verbis
:

Súmula 375/STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Ocorre, entretanto, que a jurisprudência da Corte da Cidadania é firme no sentido de que a
averbação premonitória (art. 828 do CPC/2015, antigo art. 615-A do CPC/73)
“tem a inequívoca finalidade de proteger o credor contra a prática de fraude à execução,
afastando a presunção de boa-fé de terceiros que porventura venham a adquirir bens do devedor
”, sendo absoluta a presunção de fraude à execução
(REsp n. 1.334.635/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019).

Posto isso, uma vez efetivada a anotação à margem do registro do bem, afasta-se,
jure et de jure
, a presunção de boa-fé de terceiros adquirentes, tornando ineficaz a alienação, segundo entendimento do C. STJ,
ex vi
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA INEFICÁCIA DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO ÀS TRANSAÇÕES SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Recurso especial interposto em 03/10/2019 e concluso ao gabinete em 14/09/2020.

2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a configuração da fraude à execução em caso de alienações sucessivas.

3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015). Em outros termos, é como se o ato fraudulento não tivesse existido para o credor.

4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015).

5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros.

Precedentes.
Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015). Presunção essa que também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015).

6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a ação de execução não tiver sido averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Nesse caso, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, de que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243.

7. Desse modo,
são pressupostos genéricos da fraude à execução: (i) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente.

8. Em caso de alienações sucessivas, inicialmente, é notório que, na circunstância narrada, não se exige a pendência de processo em face do alienante do qual o atual proprietário adquiriu o imóvel. Tal exigência, em atenção aos ditames legais (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015), deve ser observada exclusivamente em relação ao devedor que figura no polo passivo da ação de conhecimento ou de execução. É dizer, a litispendência é pressuposto a ser analisado exclusivamente com relação àquele que tem relação jurídica com o credor.

9. No que concerne ao requisito do registro da penhora ou da pendência de ação ou, então, da má-fé do adquirente, de acordo com os diversos precedentes já analisados por esta Corte e que, inclusive, embasaram a edição da Súmula 375/STJ, e com a doutrina especializada, o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores. Nessas situações,
existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude. Diversamente, se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo.
[...]

(REsp n. 1.863.952/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 29/11/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO DE CREDORES. PENHORA. PREFERÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A averbação premonitória - introduzida no CPC/1973 pela Lei Federal n. 11.382/2006 - tem a inequívoca finalidade de proteger o credor contra a prática de fraude à execução, afastando a presunção de boa-fé de terceiros que porventura venham a adquirir bens do devedor. 2. Uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação à execução por ele ajuizada.
3. O termo "alienação" previsto no art. 615-A, § 3º, do CPC/1973 refere-se ao ato voluntário de disposição patrimonial do proprietário do bem (devedor). A hipótese de fraude à execução não se compatibiliza com a adjudicação forçada, levada a efeito em outro processo executivo, no qual se logrou efetivar primeiro a penhora do mesmo bem, embora depois da averbação. 4. O alcance do art. 615-A e seus parágrafos dá-se em relação às alienações voluntárias, mas não obsta a expropriação judicial, cuja preferência deve observar a ordem de penhoras, conforme orientam os arts. 612, 613 e 711 do CPC/1973.

5. A averbação premonitória não equivale à penhora, e não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada a constrição judicial.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.334.635/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

No mesmo sentido se firmou a jurisprudência deste E. TJES,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.[...]
4.
A alienação de bens gravados com averbação premonitória presume má-fé do adquirente e caracteriza fraude à execução, especialmente quando realizada entre pessoas do mesmo núcleo familiar e sem comprovação da boa-fé
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: [...] 3.
A alienação de bens com averbação premonitória presume a má-fé do adquirente e configura fraude à execução, cabendo aos envolvidos comprovar a boa-fé, especialmente quando há vínculo familiar entre as partes.
(TJES, AI
5008640-68.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 20/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ART. 828 DO CPC. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE MÁ-FÉ. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação Cível interposta em face de sentença que, em embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido de levantamento de restrição judicial incidente sobre veículo, em razão do reconhecimento de fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em definir se a alienação de veículo a terceiro, após a averbação premonitória de execução no respectivo registro (art. 828 do CPC), caracteriza fraude à execução, afastando a alegação de boa-fé do adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A averbação da certidão de admissão da execução no registro do bem, nos termos do art. 828 do CPC, gera presunção absoluta (
jure et de jure
) de conhecimento por terceiros, o que torna inafastável a má-fé do adquirente em alienação posterior.

4) A legislação processual civil estabelece, no inciso II do art. 792, que a alienação é considerada fraude à execução quando averbada a pendência do processo no registro do bem.

5) O § 4º do art. 828 do CPC dispõe expressamente que se presume em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação premonitória.

6) A finalidade da norma é proteger o credor diligente que dá publicidade à demanda executiva e impor ao adquirente o dever de cautela na verificação do registro público do bem.

7) Comprovada a averbação premonitória em data anterior à aquisição do bem pelo embargante, e ausente prova de ser a posse anterior ao registro, configura-se a fraude.

8) O enunciado da Súmula 375 do STJ, ao exigir a prova de má-fé do terceiro adquirente, ressalva a hipótese de registro da penhora, situação funcionalmente equivalente à averbação premonitória para fins de publicidade, a dispensar a análise do elemento subjetivo da boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A averbação premonitória da execução, prevista no art. 828 do CPC, constitui ato de publicidade que gera presunção absoluta de conhecimento por terceiros.

2. A alienação ou oneração de bem realizada após a averbação premonitória configura fraude à execução, nos termos do inciso II do art. 792 e do § 4º do art. 828, ambos do CPC.

3. Havendo registro da pendência da execução no órgão competente, a má-fé do terceiro adquirente é presumida de forma absoluta (
jure et de jure
), tornando irrelevante a perquirição sobre a boa-fé subjetiva.

4. A tese firmada na Súmula 375 do STJ não se aplica quando há registro de penhora ou de averbação premonitória, pois, em tais casos, a publicidade do ato afasta a necessidade de comprovação da má-fé do adquirente.
(TJES, ApCiv
5006726-91.2024.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 14/08/2025)

Portanto, no caso
sub examine
, observa-se que a apelante, ao aceitar o veículo em dação em pagamento da rescisão trabalhista, negligenciou as cautelas mínimas esperadas, deixando de verificar o registro do bem onde a pendência da execução já estava averbada desde 2015.

Ainda, no que tange à alegação de existência de caso análogo julgado procedente, cumpre ressaltar que a análise da fraude à execução é casuística, de modo que a pré-existência da averbação premonitória desde 2015 é fato que obsta a pretensão da embargante.

Destarte, em que pese a apelante sustente que a tradição do veículo se perfectibilizou em 31/07/2016 — cuja firma somente foi reconhecida em 16/08/2018, ou seja, dias após a inclusão da restrição via RENAJUD em 06/08/2018 —, o fato incontroverso é que, desde 18/11/2015, já constava a averbação premonitória da execução no registro do veículo junto ao DETRAN/ES, o que afasta inequivocamente a boa-fé da apelante e caracteriza a fraude à execução, independentemente da natureza trabalhista do crédito e da penhora realizada posteriormente à alienação, impondo, por conseguinte, a manutenção da improcedência dos embargos de terceiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)